Tribunal: TJSP
Processo: 2287419-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que recebeu a petição inicial de ação de improbidade administrativa. Pleito de rejeição da inicial, pois não seria viável o pedido postulado, ante o reconhecimento do juiz de ausência de dano ao erário. Cabimento, em parte. Petição inicial que é vaga e genérica. Aditamento realizado que não é suficiente, pois considerou o valor total do contrato, apesar de ter

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que recebeu a petição inicial de ação de improbidade administrativa. Pleito de rejeição da inicial, pois não seria viável o pedido postulado, ante o reconhecimento do juiz de ausência de dano ao erário. Cabimento, em parte. Petição inicial que é vaga e genérica. Aditamento realizado que não é suficiente, pois considerou o valor total do contrato, apesar de ter ocorrido apenas o inadimplemento de algumas obrigações contratuais. Apenas as visitas não realizadas é que teriam valor apontado na petição inicial, que, de qualquer forma, seria um valor bem inferior ao total do contrato. Caráter genérico da inicial que poderá comprometer o próprio processo. Decisão reformada em parte, para determinar a emenda da petição inicial, nos moldes do art. 321 do NCPC, no prazo de 15 dias. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000492707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287419-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que são agravantes PLANETA
EDUCAÇÃO, GRÁFICA E EDITORA LTDA., LUIS ANTONIO NAMURA
POBLACION e MARCELO GUILHERME MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. com
determinação, V. U. - sustentou oralmente o Dr.Raphael Leandro Silva - OAB:
312.079/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287419-79.2019.8.26.0000 - Cruzeiro - VOTO No 21029 2/6
Voto no 21029
Agravo de Instrumento no 2287419-79.2019.8.26.0000
Agravantes: Planeta Educação, Gráfica e Editora Ltda. e
Outros
Agravados: Ministério Público do Estado de São Paulo
Vara de Origem: 1a Vara Cível de Cruzeiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que recebeu a petição
inicial de ação de improbidade administrativa. Pleito de rejeição
da inicial, pois não seria viável o pedido postulado, ante o
reconhecimento do juiz de ausência de dano ao erário. Cabimento,
em parte. Petição inicial que é vaga e genérica. Aditamento
realizado que não é suficiente, pois considerou o valor total do
contrato, apesar de ter ocorrido apenas o inadimplemento de
algumas obrigações contratuais. Apenas as visitas não realizadas é
que teriam valor apontado na petição inicial, que, de qualquer
forma, seria um valor bem inferior ao total do contrato. Caráter
genérico da inicial que poderá comprometer o próprio processo.
Decisão reformada em parte, para determinar a emenda da petição
inicial, nos moldes do art. 321 do NCPC, no prazo de 15 dias.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Planeta Educação, Gráfica e Editora Ltda. e
Outros contra a r. decisão de fls. 1350/1353, que recebeu a
petição inicial de ação de improbidade administrativa.
Nas razões recursais (fls. 01/10)
sustentam os agravantes que deve ser rejeitada a petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287419-79.2019.8.26.0000 - Cruzeiro - VOTO No 21029 3/6
inicial, pois, em nenhum momento, o agravado mencionou na
inicial o art. 11 da LIA (ofensa aos princípios da
administração pública), bem como a consequente condenação
dos requeridos com base no inciso III do art. 12 da Lei
8.429/1992. Afirma, nesse passo, não há correlação entre o
pedido e a decisão do juízo a quo, que entendeu ausente
comprovação de dano ao erário, principalmente pelo fato dos
serviços terem sido prestados, não havendo que se falar em
ato de improbidade administrativa, prevista no art. 10 da
LIA. Pugna pelo provimento do recurso.
Foi
determinada
a
suspensão
do
processo (fls. 1416).
Houve oposição ao julgamento virtual
as fls.1419.
O
Ministério
Público
ofertou
contraminuta às fls. 1426/1434.
A D. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou parecer as fls. 1437/1442, pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
1. Trata-se de ação civil pública
movida pelo Ministério Público em face dos agravados em
razão de cometimento de atos de improbidade administrativa
por irregularidades no Pregão Presencial no 067/2017 e no
Contrato no 65/2017.
A r. decisão de fls. 1350/1353
recebeu a inicial de ação de improbidade administrativa,
insurgindo-se
os
agravantes,
defendendo
que
não
há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287419-79.2019.8.26.0000 - Cruzeiro - VOTO No 21029 4/6
correlação entre o pedido da inicial e o reconhecimento do
juízo da ausência de danos ao erário.

2. Efetivamente a petição inicial,
apesar de narrar a existência de danos ao erário, neste
particular é vaga e genérica, descrevendo prejuízo de R$
1.585.000,00 (valor total do contrato), mas sem qualquer
detalhamento.
Em
agravo
anterior,
no
2072244-29.2019.8.26.0000 (contra a decisão que indeferiu o
pedido de indisponibilidade de bens), foi anotada a
irregularidade da petição inicial, sendo que em face de tal
decisão, o Ministério Público se adiantou e aditou a petição
inicial, como se vê, às fls. 1248/1253.
A
petição
inicial
acabou
sendo
admitida pela decisão de fls. 1350/1353, ora atacada.
3. A primeira observação é que não
houve propriamente determinação de emenda (correção) da
petição inicial.
O
Ministério
Público,
ao
tomar
ciência da decisão interlocutória, ofertou aditamento a
petição inicial, que acabou admitida.
4. De qualquer forma, efetivamente o
aditamento feito a petição inicial não é suficiente.
No aditamento feito foi mencionado
que o valor se refere ao valor integral da contratação, do
período de vários meses de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287419-79.2019.8.26.0000 - Cruzeiro - VOTO No 21029 5/6
A própria decisão que recebeu a
petição inicial destaca que não se pode considerar como dano
o valor total do contrato (fls. 1352).
A petição inicial não indica a que se
refere tal valor, alegando genericamente o descumprimento de
algumas obrigações contratuais. Apenas as visitas não
realizadas é que teriam valor de dano ao erário efetivamente
apontado. Importante destacar que seria muito inferior ao
valor apontado na petição inicial.
Note-se que o caráter genérico das
alegações, bem como das valores apontados como dano ao
erário na petição inicial poderá comprometer o exercício do
direito de defesa, bem como o próprio julgamento do
processo.
5. O próprio fundamento jurídico da
petição inicial é apenas o art. 10, XII da lei no 8.429/92;
mas sem clareza quanto a prejuízo ao erário e o
enriquecimento do terceiro.
A petição não faz referência a outros
incisos do art. 10 ou ao art. 11 da lei 8.429/92 (cf. fls.
1248).
Assim,
efetivamente,
a
petição
inicial ainda reclama regularização.
Não
tendo
sido
formalmente
determinada a emenda da petição inicial, fica ela agora
determinada.
Isto posto, conheço e dou parcial
provimento ao recurso, para reformar a decisão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287419-79.2019.8.26.0000 - Cruzeiro - VOTO No 21029 6/6
recebimento da petição inicial, com determinação de emenda
da petição inicial, nos moldes do art. 321 do NCPC, no prazo
de 15 dias, ante as irregularidades acima apontadas.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator